Tribunal: STF
Processo: HC 242623
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL. RESTITUIÇÃO DE MENORES AO PAÍS DE ORIGEM. CONVENÇÃO DE HAIA DE 1980. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIANÇAS COM PERMANÊNCIA NO BRASIL DESDE 2020, SENDO UMA DELAS PESSOA COM NECESSIDADES SUPER ESPECIAIS E DEPENDENTE DE TRATAMENTO. CONFIGURADO RISCO DE MORTE NO RETORNO AO PAÍS DE ORIGEM. EXCEÇÃO PREVISTA NA AL. B DO ART. 13 DA CONVENÇÃO DE HAIA DE 1980. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. ORDEM CONCEDIDA.